Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-63.2010.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000587-63.2010.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), K M MUNIZ DE SOUZA - ME - CNPJ: 01.900.149/0001-90 (EMBARGADO), KATIA MARIA MUNIZ DE SOUZA - CPF: 432.518.621-20 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICÍPAL – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – OMISSÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
0000587-63.2010.811.0010 (OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 0000587-63.2010.811.0010) - COMARCA DE JACIARA

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS: K M MUNIZ DE SOUZA – ME e KATIA MARIA MUNIZ DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000587-63.2010.811.0010, com a finalidade de sanar contradição e omissão existentes no acórdão embargado.

Sustenta que o acórdão contém contradição, vistos que em 16-3-2014 houve a remessa dos autos ao Exequente para “manifestar-se nos autos nos termos d r. despacho de fls. 40” (ID. nº 10937479), sobrevindo o pedido de suspensão por 120 (cento e vinte) dias, em virtude de compensação do débito (id. nº 10937480). Decorrido o prazo de suspensão, os autos retornaram em carga para manifestação do Exequente, que deixou transcorrer
in albis,
sendo certificado no id. nº 10937482, sucedeu a sentença extintiva da ação, por abandono, sem que houvesse a intimação pessoal como dispõe, de modo expresso o art. 485, III, § 1º, do CPC.

Alega, ainda, que deveras, a extinção do processo, por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, pode ser determinada tão somente após intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Ficando evidente que o Embargado/Exequente não foi intimado pessoalmente para suprir a falta em 5 dias, sob pena de extinção da ação, nos moldes legais.

Defende que o acórdão padece de contradição e omissão, devendo ser aclarada pelo presente recurso, consoante previsão do art. 1022, II, do CPC

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a irregularidade apontada e via de consequência, dando provimento ao recurso de apelação.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão do oficial de justiça ao ID. nº 29653961, que não foi possível proceder a intimação, visto que a parte se mudou para Cuiabá/MT.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020